Tribunal: STF
Processo: RE 1447691
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO. PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACORDO HOMOLOGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.171.152/SC. TEMA 1.066 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GERENTE EXECUTIVO DO INSS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5º DA CF/88. LEI Nº 9.784/99. DECISÃO DO STF (RE 631.240). APLICAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1- Apelação e remessa oficial de sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante para determinar que a impetrada proceda à apreciação do requerimento administrativo de benefício assistencial, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 2- Nos termos do art. 6º, §3º da Lei nº 12.016/09, a autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou tem poderes para fazê-lo. Com base nesse diploma legal, evidencia-se, no caso, que a presente ação mandamental foi impetrada corretamente contra o Gerente Executivo do INSS (Agência Recife/PE), porquanto é a autoridade coatora competente para analisar o requerimento do benefício assistencial do impetrante apresentado na mencionada Agência. 3- A Constituição Federal assegura o direito de petição aos órgãos públicos em defesa de seus direitos ou contra ilegalidade ou abuso de direito (art. 5º, XXXIV). Esse direito assegurado abrange tanto o direito de provocar o órgão público quanto o direito de ter apreciada e decidida a questão posta para análise. 4- A corte Suprema, quando do julgamento do RE 631.240, em regime de repercussão geral, decidiu que se o requerimento administrativo não for apreciado no prazo de 45 dias (art. 41-A, §5º, da Lei nº 8.213/91), restará configurada a excessiva demora. 5- O art. 22 da LINDB estabelece que 'n a interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 6- Considerando a situação excepcional e transitória que vem passando a Autarquia Previdenciária - ampliação do número de pedidos, e a diminuição de pessoal em seu quadro de servidores-, vem essa colenda Turma entendendo razoável aguardar o dobro do prazo legal, ou seja, de 90 (noventa) dias, para apreciação dos requerimentos administrativos. 3/4 (Precedente 4ª Turma: Proc. nº 0800509-18.2020, julgado em 10/03/20, Relator Des. Federal Edilson Pereira Nobre). 7- Caso em que, muito embora a impetrante tenha requerido a concessão de benefício assistencial, em 01/05/2020, restou demonstrado nos autos que a data da propositura da presente ação (02/07/2020), bem como durante todo o trâmite processual, a impetrada permaneceu inerte em seu dever de apreciar tal solicitação. 8- Comprovado o direito líquido e certo de o segurado, ora impetrante, ter seu requerimento apreciado, mercê de mora administrativa por mais de 90 dias. 9 - Dilação do prazo para 45 (quarenta e cinco) dias, contados da intimação da decisão, para que a impetrada proceda à apreciação do requerimento administrativo do impetrante. 10 - Apelação e remessa oficial parcialmente providas” (fls. 3-4, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que a pretensão da recorrida seria a “imposição judicial de prazo intransponível e peremptório de avaliação do requerimento pela Autarquia, sem que sejam levados em considerações critérios inerentes ao desempenho das funções administrativas pelo Poder Público” (fl. 4, e-doc. 19).



    Argumenta “atenta(r) contra a separação dos poderes a imposição pelo Poder Judiciário de realização pelo INSS de análise de requerimento administrativo, por exemplo, em 30 ou 45 dias, estando esta avaliação na seara da reserva de administração, utilizando-se das ferramentas disponíveis ao Poder Público” (fl. 5, e-doc. 19).



    Ressalta que “garantir na via da tutela jurisdicional que o requerimento da parte autora seja apreciado em exíguo lapso temporal acarreta o tratamento díspar com aqueles cidadãos que aguardam o pronunciamento da Autarquia Previdenciária, constituindo uma verdadeira burla na fila cronológica de análise dos requerimentos” (fl. 6, e-doc. 19).



    Enfatiza que “entender pela possibilidade de imposição desta ultrapassagem na fila temporal de análise dos pleitos de benefícios viola o disposto nos artigos 5º, caput , e 37, caput , ambos da Constituição Federal de 1988, os quais garantem o tratamento isonômico e impessoal a todos os brasileiros” (fl. 7, e-doc. 19).



    Pede, “estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, (...) seja conhecido e dado provimento ao mesmo, para reformar o r. acórdão recorrido nos termos aqui pugnados” (sic, fl. 7, e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Na espécie, muito embora a parte impetrante tenha requerido a concessão de benefício assistencial, em 01/05/2020, restou demonstrado nos autos que a data da propositura da presente ação (02/07/2020), bem como durante todo o trâmite processual a impetrada permaneceu inerte em seu dever de apreciar tal solicitação. 



      A excessiva delonga entre o requerimento do benefício e a impetração do mandamus, muito além do prazo estipulado em lei, aliado ao fato de inexistir comprovação pela impetrada acerca da análise do pedido, bem como qualquer justificativa plausível para tal desídia, contraria o princípio da razoabilidade e eficiência ao qual está vinculada toda a atuação administrativa (art. 37, CF/88). 



      Destarte, restou comprovando a inercia do INSS em analisar o requerimento do benefício em questão, sem qualquer motivação pela sua morosidade, evidenciando-se, assim, a violação do direito líquido e certo do impetrante em ver apreciado o seu pedido administrativo, mercê de mora administrativa por mais de 90 dias (dobro do prazo considerado razoável pelo STF no RE 631.240), justificando, deste modo, a impetração da presente ação mandamental.



      Em relação ao prazo para o cumprimento da decisão que determinou que o INSS proceda a análise do requerimento do benefício em questão, essa colenda Turma vem fixando um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da intimação da decisão que determinou ao INSS que proceda a análise do requerimento do benefício” (fl. 2, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.171.152/SC, Tema 1.066, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral sobre a “possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo”. Nesse recurso, foi celebrado acordo entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social, homologado por este Supremo Tribunal Federal em acórdão com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO, PELO PROCURADOR-GERAL FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. VIABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EXCLUSÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Homologação de Termo de Acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. 2. Viabilidade do acordo firmado pelo INSS e por legitimados coletivos que representam adequadamente os segurados, com o aval da Procuradoria-Geral da República. 3. Presença das formalidades extrínsecas e das cautelas necessárias para a chancela do acordo. 4. Petição 99.535/2020 prejudicada. Acordo homologado. Processo extinto. Exclusão da sistemática da repercussão geral” (DJe 17.2.2021).



     Em voto proferido nesse julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou que “a homologação da presente avença visa não só a pacificar a controvérsia instaurada nos presentes autos, mas sobretudo viabilizar a concessão dos benefícios previdenciários em tempo razoável para segmento da população, na sua maioria, em situação de vulnerabilidade social e econômica, porém sem causar prejuízo para a Administração Pública”.



    Comprova-se, portanto, que a homologação desse acordo não se restringiu àquele processo, alcançando todos os processos nos quais se discute sobre prazos para análises dos processos administrativos de concessão de benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social.



    5. A conclusão do acórdão recorrido, pelo qual se fixou prazo de quarenta e cinco dias para a apreciação do requerimento administrativo do benefício assistencial (fl. 2, e-doc. 12), harmoniza-se com o acordo firmado no Recurso Extraordinário n. 1.171.152-RG.



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.412.016, de minha relatoria, DJe 9.1.2023; RE n. 1.367.117, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 25.10.2022; e RE n. 1.385.024, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2022.



    6. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais” (RE n. 1.281.612-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.3.2021).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “Quanto à violação do art. 2º da Lei Fundamental, o Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 837.116-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora